Tribunal: STF
Processo: ARE 910397
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. TAXA DE ÁGUA E ESGOTO. ENTIDADE BENEMÉRITA.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 



    2. A análise do preenchimento dos requisitos para enquadramento de contribuinte em hipótese de isenção configura matéria de ordem fático-normativa, o que não desafia a via do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.